Tribunal: TJMT
Processo: 1025521-98.2024.8.11.0003
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025521-98.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATEUS FRANZEN - CPF: 038.028.519-35 (APELANTE), JOAILTON LOPES DE AMORIM - CPF: 821.988.961-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYK DA SILVA PARENTE - CPF: 052.140.961-60 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO DE ALMEIDA BRITO - CPF: 960.758.561-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLEI MARTINS JARDIM - CPF: 037.803.008-69 (VÍTIMA), GILSON CARLOS CASTELHAO - CPF: 007.975.811-89 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRESCINDIBILIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO NO CASO. QUALIFICADORA MANTIDA. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. NÃO COMPROVAÇÃO
DE HABITUALIDADE CRIMINOSA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática de dois crimes de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (artigo 155, §4º, I, do Código Penal), em concurso material (artigo 69 do Código Penal), à pena de 5 anos, 11 meses e 14 dias de reclusão, em regime inicial fechado, acrescida de sanção pecuniária de 20 (vinte) dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
subtração de bens de dois estabelecimentos comerciais mediante rompimento de obstáculo;
(ii)
ausência de laudo pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo de um dos crimes;
(iii)
confissão do réu em juízo, depoimento judicial da vítima e imagens de câmeras de filmagens que demonstram o rompimento do cadeado e da grade que davam acesso ao estabelecimento;
(iv)
crimes
praticados em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução, além de um liame a indicar a unidade de desígnios;
(v)

fatos antigos que, apesar de configurarem reincidência e maus antecedentes, não evidenciam habitualidade criminosa.

3. Requerimentos dos recursos:
(i)
afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, por ausência de exame de corpo de delito;
(ii)
reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes, em substituição ao concurso material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se a ausência do laudo pericial obsta a incidência da qualificadora do inciso I do §4º do artigo 155 do Código Penal;
(ii)
saber se é possível fixar regime inicial de cumprimento de pena mais brando, mesmo que o apelante seja reincidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Em que pese o dissídio jurisprudencial existente (Tema Repetitivo 1107 do Superior Tribunal de Justiça), é possível o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo (artigo 155, §4º, I, do Código Penal) por meio de outros elementos de provas idôneos, a exemplo da confissão em juízo do apelante, do depoimento judicial da vítima e a da presença de imagens de câmeras de segurança, ainda que ausente o laudo pericial, sobretudo quando não se pode exigir que a vítima preservasse os vestígios do furto.

6. Inobstante a reincidência e os maus antecedentes em crimes patrimoniais, não restou evidenciada a habitualidade criminosa, de forma que é possível a aplicação do instituto do crime continuado (artigo 71 do Código Penal), especialmente em virtude do preenchimento dos requisitos objetivos (
idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução)
e subjetivo (
liame a indicar a unidade de desígnios)
necessários à sua caracterização, a ensejar o redimensionamento da pena.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelo parcialmente provido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, artigos 33, §2º, ‘b’ e §3º, 59, 61, I, 65, III, ‘d’, 71, 155, §4º, I; Código de Processo Penal, artigos 158 e 167; Lei de Execução Penal, artigo 66, III, ‘c’.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 659 e 269, Tema Repetitivo 1107, AgRg no HC n. 711.800/SC, AgRg no HC n. 679.692/SC e AgRg no HC n. 922.988/SC; TJMT, ApCrim n. 1008698-74.2023.8.11.0006.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Mateus Franzen
contra a sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal n. 1025521-98.2024.8.11.0003, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado (artigo 155, §4º, I, do Código Penal), por duas vezes e em concurso material, à pena de
5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, acrescida da sanção pecuniária de
20 (vinte) dias multa
(id. 260559205).

Nas
razões recursais
, o apelante requer seja afastada a qualificadora do rompimento de obstáculo, tendo em vista a ausência de realização de exame de corpo de delito. Ainda, postula pelo reconhecimento da continuidade delitiva, porquanto preenchidos os requisitos do artigo 71 do Código Penal (id. 260559224).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do apelo (id. 260559226).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
despr
ovimento
do recurso (id. 269588752).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Cãmara Criminal:

O réu
Mateus Franzen
foi denunciado pela prática do delito de furto qualificado por rompimento de obstáculo (artigo 155, §4º, I, do Código Penal), por duas vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal, em desfavor das vítimas Arlei Martins Jardim e Gilson Carlos Castelhão, com base no seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] 1º FATO – FURTO QUALIFICADO (RONDOTORNO)

No dia 22 de setembro de 2024, por volta das 19h00min., nas dependências da Serralheria Rondotorno, localizada na Rua Tomaz Antônio Gonzaga, 1582, bairro Vila Rica, nesta cidade de Rondonópolis, o denunciado MATEUS Frazen subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo, 7 (sete) aparelhos celulares, 1 (uma) caixa de som, 2 (duas) chaves de boca, 1 (uma) chave de fenda, 1 (uma) talhadeira e 1 (uma) faca de cabo branco, produtos globalmente avaliados em aproximadamente R$ 1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais), em prejuízo da vítima Gilson Carlos Castelhão.

2º FATO – FURTO QUALIFICADO (ESTRELA SÃO PAULO)

No mesmo dia, logo após o fato precedente, por volta das 20h00min., nas dependências da empresa Estrela São Paulo, localizada na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 7858, bairro Vila Rica, nesta cidade de Rondonópolis, o denunciado MATEUS Frazen subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo, 4 (quatro) aparelhos celulares, avaliados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), além de R$ 602,00 (seiscentos e dois reais) em espécie, em prejuízo da vítima Arlei Martins Jardim.

Conforme apurado, na data dos fatos, por volta das 19h00min., o denunciado arrancou a grade do portão da Serralheria Rondotorno e ingressou no local, de onde passou a subtrair aparelhos celulares, ferramentas e uma caixa de som, conforme descrito de antemão.

Em seguida, após se apoderar dos objetos da primeira vítima, o denunciado dirigiu-se até a empresa Estrela São Paulo e, lá chegando, rompeu a fechadura da porta de entrada, logrando acesso ao local, de onde promoveu a subtração de 4 (quatro) aparelhos celular e de R$ 602,00 (seiscentos e dois reais) em espécie.

Sucede que, por ocasião desse último fato, a ação do denunciado foi percebida pelo segurança da empresa Inviolável, que foi até lá e conseguiu abordá-lo em tempo.

Acionada, a Polícia Militar compareceu no local e realizou a prisão do denunciado. Na sequência, a guarnição foi informada acerca do furto na Serralheria Rondotorno e, ao analisar as imagens das câmeras de vigilância do local, constatou a autoria do denunciado.

Vale ressaltar, ainda, que o denunciado estava em posse dos objetos subtraídos das duas empresas.

Além disso, pelas imagens do circuito de monitoramento dos estabelecimentos, é possível verificar que ambos os crimes foram praticados pela mesma pessoa, isto é, pelo denunciado, que utilizava chapéu no momento dos furtos, o que facilitou na sua identificação.

Preso em flagrante delito, o denunciado, em interrogatório policial, permaneceu em silêncio.

REINCIDÊNCIA

O denunciado é multirreincidente, possui 2 (duas) condenações definitivas por furto qualificado, 2 (duas) por furto simples e 1 (uma) por furto tentado, conforme atestado de pena extraído do SEEU 0014904-75.2015.8.11.0015, razão pela qual se impõe a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal [...]”
(id. 260559172).

Devidamente processada e instruída a ação penal, o réu foi condenado nos termos da denúncia à pena de
5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, acrescida da sanção pecuniária de
20 (vinte) dias multa.

Irresignado, o acusado interpõe o presente recurso de apelação, cujas teses serão adiante analisadas.

1. QUALIFICADORA

1.1. Prova da qualificadora do rompimento de obstáculo

O apelante afirma, apenas em relação ao fato 01 descrito na denúncia, que a realização de exame de corpo de delito seria necessária para a comprovação da qualificadora do inciso I do §4º do artigo 155, de maneira que as demais provas dos autos não são capazes de suprir a sua ausência.

Contudo, razão não lhe assiste.

Como se sabe, embora o artigo 158 do Código de Processo Penal demande a realização de exame de corpo de delito quando o crime deixar vestígios, o artigo 167 do mesmo diploma processual prevê a possibilidade de tal prova ser suprida por declarações testemunhais caso não seja possível a elaboração do laudo pericial, ou em virtude do desaparecimento dos vestígios ou em razão da impossibilidade de fazê-lo.

Nesse sentido, a Corte Superior preleciona que o exame pericial pode ser substituído por outros meios probatórios quando
“(a) o delito não deixar vestígios; (b) os vestígios deixados desapareceram; ou (c) as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo”
(STJ, AgRg no HC n. 711.800/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022).

No caso em comento, o proprietário do estabelecimento,
Gilson Carlos Castelhão,
declarou que, para adentrar no imóvel e subtrair os bens, foi necessário que o apelante arrombasse o cadeado do portão e arrancar a grade do recinto (id. 260559201).

Em acréscimo, o apelante, em seu interrogatório judicial, confessou a prática do crime, justificando que estava bêbado e sob efeito de drogas no dia dos fatos (id. 260559201).

Por fim, foram acostados aos autos registros de vídeos, capturados pelas câmeras de segurança do estabelecimento comercial, em que é possível visualizar, de maneira clara e indubitável, que o apelante precisou romper o cadeado do portão que dava acesso ao imóvel para lograr êxito na consumação delitiva (id. 260559158 ao id. 260559167).

Além do mais, a ausência da elaboração do laudo pericial, no caso, é justificável, porquanto não se demonstra razoável que a vítima mantivesse danificado o portão e a grade rompida pelo apelante até eventual realização do exame de corpo de delito, mormente quando a reparação era imprescindível à proteção de seus bens.

Nesta linha de raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça admite o reconhecimento da qualificadora quando não se puder exigir que a vítima preserve os vestígios do furto e presentes outros elementos de prova capazes de atestar, estreme de dúvidas, o rompimento ou destruição do obstáculo (STJ, AgRg no HC n. 679.692/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021).

Por outro vértice, não se ignora a divergência jurisprudencial existente acerca da imprescindibilidade, ou não, do exame de corpo de delito para a comprovação da materialidade da qualificadora prevista no artigo 155, §4º, I, do Código Penal.

Inclusive, o dissídio jurisprudência também se instala no âmbito da Corte Superior, a qual afetou a questão sob a sistemática de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), a fim de se definir
“se há imprescindibilidade de laudo pericial firmado por perito oficial para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo nos crimes de furto”
(Tema Repetitivo 1107).

Contudo, não há determinação de sobrestamento do trâmite de processos que envolvam a matéria.

Nesta senda, ressalvados os entendimentos diversos, os precedentes deste Sodalício, em especial da Quarta Câmara Criminal, preconizam a prescindibilidade do exame de corpo de delito nas hipóteses em que a destruição ou rompimento de obstáculo é de nítida percepção, como no caso dos autos. Confira-se:

“[...] Para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no inciso I, do § 4º, do artigo 155, do CP, é prescindível a realização de perícia técnica, especialmente quando o vestígio da destruição ou do rompimento de obstáculo é de óbvia percepção [...]”
(TJMT, ApCrim n. 1008698-74.2023.8.11.0006, Câmaras Isoladas Criminais, Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024).

Assim, a confissão judicial do apelante, o depoimento da vítima em juízo e os vídeos que registraram a prática delitiva são provas hábeis a confirmar o rompimento do cadeado e da grade que davam acesso ao estabelecimento comercial onde se concretizou o crime de furto, motivo pelo qual o pleito de afastamento da qualificadora não prospera.

2. CONTINUIDADE DELITIVA

2.1. Prova da continuidade delitiva

O recorrente alega que faz jus ao reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de furto, porquanto preenchidos os requisitos insculpidos no artigo 71 do Código Penal.

Discorre que a fração de aumento da continuidade delitiva não foi promovida pelo Juízo sentenciante apenas em razão da reincidência, razão pela qual deve ser afastada a modalidade de concurso material.

A detida análise dos autos demonstra que o pleito comporta acolhimento.

De acordo com a pacífica jurisprudência pátria,
“a caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo)”
(STJ, AgRg no HC n. 922.988/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025).

Ademais, não deve ser aplicado o instituto do crime continuado quando ficar evidenciado que o agente ostenta habitualidade criminosa, ou seja, restar demonstrado que o réu adota a prática delitiva como meio de vida.

Na espécie, verifica-se que o Juízo singular aplicou o concurso material de crimes, em detrimento da continuidade delitiva, sob o fundamento de que o apelante ostenta quadro de multireincidência em crimes patrimoniais, o que seria apto a evidenciar o hábito criminoso.

No entanto, infere-se do processo executivo de pena n. 0014904-75.2015.8.11.0015 que a última condenação definitiva do apelante ocorreu em 03/11/2020, por crime praticado em 09/07/2014, além de que seu delito mais recente ocorreu em 23/04/2017, com trânsito em julgado em 29/05/2018.

Portanto, embora a Procuradoria-Geral de Justiça sustente em seu parecer a reincidência do recorrente em delitos patrimoniais, não há habitualidade criminosa recente apta a afastar o reconhecimento da continuidade delitiva, especialmente porque estão preenchidos os requisitos de ordem objetiva e subjetiva.

Dessarte, impõe-se o acolher o pleito defensivo de aplicação do artigo 71 do Código Penal na dosimetria da pena do recorrente.

3. DAS PENAS

3.1. Redimensionamento

Como consequência do acolhimento do pleito defensivo, necessário a readequação da dosimetria penal.

Com efeito, o Juízo sentenciante, para cada crime de furto qualificado praticado pelo réu, fixou a pena da seguinte forma:

“[...] Culpabilidade – Entendo que não se desgarrou da normalidade. Antecedentes - Considerando que o acusado possui 05 (cinco) condenações definitivas por fatos anteriores (encartada nos autos da execução penal de n. 0014904-75.2015.8.11.0015, em trâmite perante o Juízo da Vara única da Comarca de Vera – Estado do Mato Grosso), utilizo a condenação criminal pertinente à ação penal n. 0000869-72.2017.8.11.0102, para valorar negativamente essa circunstância. Conduta Social – Não restou demonstrada. Personalidade do Agente – Não há elementos para se aquilatar. Motivos – Inerentes ao tipo penal. Circunstâncias – Inerentes ao tipo penal. Consequências – A meu ver não transpassam da normalidade. Comportamento da vítima – Não contribuiu para a atividade criminosa.

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira os maus antecedentes, portanto, utilizando-me do quantum de 1/8 do intervalo das penas, pois “(...) No que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. (...)” (HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021) e, considerando que o intervalo entre a pena mínima e máxima no presente crime, é de 06 (seis) anos, ou seja, (72 meses), que divididos por 8, resulta em 9 meses, para cada circunstância negativa, assim, fixo a pena base do delito definido em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2º Fase: Circunstâncias agravantes e atenuantes Considerando que o acusado possui outras 04 (quatro) condenações criminais anteriores, tendo sido uma utilizada na etapa anterior, reconheço a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso I, do CP. Por outro lado, diante da confissão judicial do réu, reconheço a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (ensejando a preponderância daquela circunstância em relação à confissão, in casu).

[...]

Assim, ante a compensação parcial da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, com a preponderância da primeira, considerando que o réu é multirreincidente, utilizando-me do quantum de 1/12, majoro a pena para 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa. (STJ - AgRg no AgRg no HC: 700192 SC 2021/0329359-1, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

3ª Fase: Causas de aumento e diminuição

De outro giro, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena,
razão pela qual fixo a pena restritiva de liberdade ao réu em 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa
. [...]”
(id. 260559205 - Pág. 9).

Assim, tendo em vista que o apelante praticou dois crimes continuados de furto qualificado, a pena deve ser acrescida mediante a fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena encontrada na terceira fase, conforme dispõe a
súmula 659
do Superior Tribunal de Justiça.

Logo, partindo-se do quantitativo de 2 (dois) anos, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a pena do apelante corresponde a
3 (três) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa,
a qual torna-se definitiva à míngua de outras causas de aumento ou diminuição.

Diante da reincidência e da valoração negativa dos maus antecedentes, inaplicável a súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, de maneira que se mantém o
regime fechado
para o início do cumprimento da pena.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo réu
Mateus Franzen,
em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de reconhecer o crime continuado e redimensionar a pena do apelante para
3 (três) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa,
a ser cumprida inicialmente em regime
fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025